Tribunal: STF
Processo: Ext 1563
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 33.061/2020
DECISÃO
RECURSO – RENÚNCIA. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    A Primeira Turma, por unanimidade, em sessão virtual finalizada no dia 14 de maio de 2020, assentou viável a entrega do extraditando Assad Ahmad Barakat ao Estado requerente. O acórdão foi publicado em 29 de maio seguinte.
    Com a petição/STF nº 33.061/2020, o extraditando, por meio de advogados regularmente habilitados, afirma não possuir interesse em recorrer, renunciando ao prazo respectivo. Requer seja acompanhado o processo-crime no Paraguai, a fim de garantir o cumprimento do disposto no artigo 96 da Lei nº 13.445/2017.
    2. Considerado o previsto no artigo 999 do Código de Processo Civil, a renúncia ao direito de recorrer independe de aceitação da parte contrária. 
     Autorizada a extradição, encerra-se a jurisdição do Supremo. Em caso de eventual descumprimento de compromissos, cabe ao Estado brasileiro, representado no âmbito internacional pelo Presidente da República, a adoção de medidas que entenda adequadas.
    3. Certifiquem o trânsito em julgado.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator